Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719839-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVIA PATRICIA VERSIANI GONCALVES EMBARGADO: JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, MARIA BEATRIZ DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO DESPACHO Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se a respeito da preliminar de intempestividade dos embargos de declaração, suscitada em contrarrazões pela parte embargada (id. 20719057). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora